Tribunal: TJPA
Processo: 0804300-34.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804300-34.2021.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ RODRIGUES SOARES, MAURO AUGUSTO RIOS BRITO, ANTONIO CAETANO DE SOUZA FILHO, ANTONIO CARLOS FLORES DE SOUZA, ALCENOR PANTOJA CORREA

APELADO: JOSE FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PROVA DIGITAL EDITADA E SEM PERÍCIA. FRAGILIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta por querelantes contra sentença que absolveu o réu das imputações previstas nos arts. 138, 139 e 140 c/c art. 141, IV, e art. 69, todos do Código Penal, sob fundamento de insuficiência probatória, nos termos do art. 386 do CPP.

2. A acusação baseou-se em áudios supostamente gravados em conversa privada e posteriormente compartilhados por aplicativo de mensagens, acompanhados de ata notarial. A sentença reconheceu a fragilidade da prova e a ausência de elementos seguros quanto à autoria e materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se áudios digitais editados, desacompanhados de perícia técnica e com cadeia de custódia comprometida, são suficientes para embasar condenação pelos crimes de calúnia, difamação e injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação criminal exige prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório, apta a afastar dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, em observância aos arts. 155 e 386, VII, do CPP.

5. Provas digitais demandam preservação da integridade e autenticidade, mediante adequada cadeia de custódia e, quando necessário, perícia técnica.

6. Ata notarial que registra declaração de edição prévia do áudio compromete a confiabilidade do conteúdo apresentado, fragilizando sua força probante.

7. Ausentes elementos autônomos de corroboração e remanescendo dúvida razoável acerca da autenticidade e inteireza do material sonoro, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Áudios digitais editados e desacompanhados de perícia técnica idônea não constituem prova suficiente para fundamentar condenação penal. 2. A ausência de preservação da cadeia de custódia e de comprovação da autenticidade da prova digital impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138, 139, 140, 141, IV, e 69; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão ordinária de julgamento presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dois dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador César Nader Mattar.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por
ALCENOR PANTOJA CORREA, ANTONIO CARLOS FLORES DE SOUZA, ANTONIO CAETANO DE SOUZA FILHO, MAURO AUGUSTO RIOS BRITO E JORGE LUIZ RODRIGUES SOARES
em face de sentença exarada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA, do suposto cometimento do crime previsto nos arts. 138, 139 e 140 c/c art. 141, IV c/c art. 69 do CPB.

Narra a queixa-crime que:

“(...) JORGE LUIZ RODRIGUES SOARES, MAURO AUGUSTO RIOS BRITO, ANTONIO CAETANO DE SOUZA FILHO, ANTONIO CARLOS FLORES DE SOUZA e ALCENOR PANTOJA CORREA, nos dias 25, 31, 25, 22 e 24 de março de 2021, respectivamente, no exercício regular de direitos, propuseram queixa-crime em desfavor do ora acusado dando-o como incurso nas sanções punitivas dos supostos crimes dos artigos 138, 139 e 140 todos do Código Penal Brasileiro (CPB). Constam nas iniciais que os querelantes teriam tomado conhecimento no dia 06 de outubro de 2020, por intermédio de áudios enviados pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp”, que o querelado, JOSE FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA, ofendeu suas honras e lhes imputou falsamente o cometimento de crimes. Tal fato teria ocorrido no decorrer de uma conversa entre aquele e seu sobrinho, JOÃO PEREIRA JUNIOR, arrolado como testemunha pelos querelantes, in verbis:

Tais diálogos teriam sido gravados clandestinamente por JOÃO PEREIRA JUNIOR, por meio de seu telefone celular, que após editá-los, posteriormente os enviou ao querelante MAURO AUGUSTO RIOS BRITO; e esse compartilhou com os demais querelantes. Os supostos áudios do querelado foram anexados aos autos, bem como a ata notarial lavrada em cartório de notas por JOÃO PEREIRA JUNIOR. (...)”

Em
razões recursais (ID 23105195)
, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, para declarar a legalidade das provas materiais, consistentes nos áudios que acompanham a inicial e comprovam os crimes cometidos; condenar o apelado às penas dos crimes descritos nas iniciais deste processo, quais sejam: em relação aos crimes cometidos contra Antônio Caetano de Souza Filho, nos artigos Art.138, 139 e 140, c/c art. 141, IV e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro; em relação aos crimes cometidos contra Antônio Carlos Flores de Souza, nos artigos Art.138, 139 e 140, c/c art. 141, e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro; em relação aos crimes cometidos contra Jorge Luiz Rodrigues Soares, nos Artigos 138 e 139, c/c art. 69, do Código Penal Brasileiro; em relação aos crimes cometidos contra Alcenor Pantoja Correa, nos artigos 138, 139 e 140, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro; e, em relação aos crimes cometidos contra Mauro Augusto Rios Brito, nos artigos 138 e 139, c/c art. 69, do Código Penal Brasileiro.

Em
contrarrazões (ID 23778919)
, o Ministério Público de 1º grau, requer que o recurso de apelação seja conhecido, e no mérito
desprovido
, para que seja mantida a r. sentença prolatada.

Em
contrarrazões (ID 27377115)
, o apelado requer o conhecimento do recurso manejado e, no mérito, que seja
improvido
, com espeque nos argumentos já traçados, mantendo-se a sentença em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
Douta Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi
, se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do presente recurso.

Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na 10ª Sessão Ordinária Virtual, a realizar-se no período de 14/04/2026 a 23/04/2026. Todavia, a defesa requereu a retirada do feito da sessão virtual e sua inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral. (ID 35312201)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento Presencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se a verificar
se merece reforma a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o querelado das imputações referentes aos crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria), previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal
, sob o fundamento de insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a decisão de primeiro grau teria desconsiderado indevidamente os elementos probatórios produzidos, especialmente os áudios juntados aos autos e a ata notarial decorrente da transcrição do conteúdo dessas mídias, os quais, segundo afirmam, comprovariam as ofensas dirigidas pelo apelado. Alegam, ainda, que outros elementos probatórios seriam suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes contra a honra e a autoria delitiva.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que
a sentença recorrida não merece qualquer reparo
, devendo ser integralmente mantida.

Conforme se extrai do conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, a imputação penal deduzida pelos querelantes baseou-se essencialmente em
áudios supostamente gravados em conversa entre o querelado e terceiro
, nos quais teriam sido proferidas afirmações ofensivas à honra dos apelantes.

Ocorre que tais elementos probatórios
não se mostraram aptos a sustentar um juízo condenatório
, seja pela fragilidade de sua cadeia de custódia, seja pela ausência de elementos técnicos capazes de assegurar a autenticidade e a integridade do material apresentado.

Nesse ponto, cumpre destacar que a própria discussão recursal evidencia que os áudios foram juntados aos autos
de forma fragmentada
, circunstância que compromete a confiabilidade da prova digital, sobretudo diante da
inexistência de perícia técnica
capaz de atestar sua integridade ou eventual manipulação.

A esse respeito, o
parecer da Procuradoria de Justiça Criminal
é claro ao consignar que os áudios constituíram o principal elemento de sustentação da acusação, mas
não restaram corroborados por outras provas idôneas capazes de demonstrar a materialidade e autoria delitiva
, motivo pelo qual a absolvição se revela medida adequada. Colaciono:

“considerando a imprestabilidade dos áudios que serviu de alicerce para as queixas crimes ofertadas em desfavor do apelado/querelado, e não restando outra prova produzida pelos apelantes/querelantes para comprovar a conduta dita criminosa, ou seja, não restando comprovada a materialidade tampouco a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, II, do Diploma Adjetivo Penal.”

Ainda segundo o órgão ministerial,
a fragilidade do conjunto probatório
impõe a incidência do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual opinou pelo conhecimento e
não provimento da apelação
, com a consequente manutenção da sentença absolutória.

Tal entendimento está em plena consonância com o sistema processual penal brasileiro, que exige
prova segura e inequívoca da autoria e materialidade delitiva
para a prolação de um decreto condenatório.

O Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer:

Art. 386. “O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

No processo penal, não basta a existência de meros indícios ou suspeitas quanto à prática delitiva. A condenação criminal exige
prova robusta, segura e produzida sob o crivo do contraditório
, apta a afastar qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado.

É este o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PRINTS E ÁUDIOS SEM AUTENTICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA que absolveu o querelado das imputações de injúria e difamação, previstas nos arts. 139 e 140, do CP. Inconformada, a querelante pleiteia a condenação do apelado.

O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos (
prints
e áudios de aplicativo) são suficientes para a condenação do apelado pelos delitos de injúria e difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No processo penal vigora o princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição quando inexistem provas seguras acerca da autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4.
Prints
e áudios extraídos de aplicativo de mensagens, desacompanhados de perícia técnica ou ata notarial, ou outro meio de prova legítimo, não constituem prova idônea para sustentar decreto condenatório, dada a facilidade de manipulação do conteúdo digital.

5. A jurisprudência consolidada do STJ tem entendido pela nulidade de provas obtidas exclusivamente por meio de mensagens não autenticadas de aplicativos de mensagens, impondo-se o desentranhamento ou a desconsideração de tais elementos.

6. Ausente prova testemunhal ou qualquer elemento que corrobore a versão acusatória, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139 e 140; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 384.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 133.430/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.814.688/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800245-44.2020.8.14.0023 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025)

Ademais, dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial”,
vedando-se, outrossim, a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial ou em depoimentos não corroborados.

No caso em exame, verifica-se que o conjunto probatório apresentado
não ultrapassa o campo das suposições
, inexistindo comprovação segura de que as declarações atribuídas ao apelado tenham sido efetivamente proferidas nas circunstâncias narradas pelos apelantes.

Além disso, não se verificou a existência de elementos probatórios independentes que confirmassem o conteúdo das gravações ou a efetiva intenção do apelado de macular a honra dos apelantes, circunstância que inviabiliza a formação de um juízo condenatório seguro.

Outrossim, na própria
Ata Notarial, lavrada pelo Cartório do 3º Ofício de Notas da Capital (Livro 0302, Folha 244)
, assinado pela escrevente autorizada, Sra. Bruna Marcele Pinheiro Nunes, acostada aos autos à
ID 21642664 – Págs. 105/106
,
há a informação de que houve edição no áudio degravado pelo declarante
, Sr. Joao Pereira Junior.

Transcrevo:

“(...) Então, pelo SOLICITANTE me foi requerida a lavratura de presente ATA NOTARIAL, em que pude verificar o seguinte: Foi apresentado aparelho de telefone da marca Samsung GalaxY A50, de número (91) + 55 91 98121-9150, que o solicitante declarou ser de sua titularidade. Em seguida, solicitou que acessasse um aplicativo “Gravado de Voz” do telefone de marca Samsung GalaxY A50, o áudio foi gravado na data de 17 de abril 2020, com duração total de 1:10:57:56
e que o declarante relata ter feito edição do áudio e encaminhou pelo aplicativo Whatsapp (...).”
GRIFEI

Esclareço que a própria testemunha responsável pela gravação dos áudios atribuídos ao apelado/querelado,
Sr. João Pereira Junior
, reconheceu, tanto em juízo quanto por ocasião da lavratura de
Ata Notarial
, que o material sonoro apresentado sofreu
edições
antes de ser encaminhado a terceiros.

Tal circunstância fragiliza ainda mais a confiabilidade da prova que serviu de base à queixa-crime, porquanto
a constatação de possível manipulação ou edição do conteúdo sonoro compromete a integridade do material probatório
. Em se tratando de prova digital, a preservação da cadeia de custódia e da autenticidade do arquivo é requisito indispensável para que se possa atribuir valor probatório ao conteúdo apresentado. Assim, diante da própria indicação constante na ata notarial acerca da edição do áudio, resta ainda mais evidenciada a
imprestabilidade do referido elemento para fundamentar um decreto condenatório
, reforçando a conclusão pela
insuficiência probatória e pela correta aplicação do princípio do in dubio pro reo
, tal como reconhecido na sentença recorrida.

Portanto, entendo que as provas colacionadas carecem de validade pela ausência de perícia técnica, que garantisse sua autenticidade, integridade e autoria.

Dessa forma,
a sentença recorrida analisou adequadamente o acervo probatório
, aplicando corretamente os princípios constitucionais que regem o processo penal, especialmente o da presunção de inocência e o da dúvida razoável.

Assim, inexistindo prova suficiente da prática dos delitos imputados,
impõe-se a manutenção da absolvição
, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
nego provimento ao apelo
, mantendo em todos os seus termos a sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2026